Tribunal: TJDFT
Processo: 0725284-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725284-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. D. D. REPRESENTANTE LEGAL: RAPHAELA DE DEUS SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M. D. D., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0723888-05.2021.8.07.0016, revogou a decisão anterior que antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação ajuizada por M. D. S. C., representado por sua genitora, para compelir o Distrito Federal a promover a realização de EXAME DE EXOMA COMPLETO COM ANÁLISE DE DNA MITOCONDRIAL E DESCRIÇÃO DAS VUS. Reporto-me à decisão ID 91956149. É o relatório. Decido. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Decisão ID 90204932, de 29/04/21, proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial, deferiu a liminar e declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, remetendo os autos para este Juízo. Decisão ID 90455993, de 03/05/21, proferida por este Juízo, determinou à parte autora a apresentação de emenda à inicial com (I) a negativa administrativa, (II) relatório médico do detalhamento do quadro clínico e (III) a classificação de risco urgência/emergência. Intimou a SES-DF a informar se o exame é realizado pelo SUS, se há lista de espera e se o pedido da autora consta da lista. Após, o retorno dos autos conclusos para decisão quanto à manutenção da liminar concedida. O Ministério Público, ID 90630652, oficiou, por ora, de maneira desfavorável à concessão da tutela de urgência, pugnando por nova vista após a contestação e a réplica. A parte autora apresentou emenda à inicial e relatório médico, IDs 94157444 e 94162345. 1 _ Muito embora os fundamentos apresentados pela parte autora sejam relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma probabilidade da veracidade dos fatos narrados, da análise dos relatórios médicos juntados aos autos, constata-se que não se encontra demonstrada a urgência do pedido, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular procedimento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. Registre-se que a tramitação dos processos relacionados à matéria de saúde tem ocorrido de forma bastante célere. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 296 e 298 do CPC, revogo a decisão ID 90204932, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 2 _ Prossiga-se nos termos da decisão ID 90455993, uma vez que o feito se encontra em fase de apresentação da réplica. Intimem-se.” Aduz o Agravante que sua genitora não tem condições de arcar com o elevado custo do exame prescrito pela médica assistente, porquanto aufere a renda mensal de apenas R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), acrescida de R$ 300,00 (trezentos reais) recebidos a título de pensão alimentícia, e possui elevados gastos com o menor, em razão do seu grave problema de saúde. Afirma haver urgência na realização do exame em questão, já que o Agravante tem atualmente 3 (três) anos e que “é de conhecimento notório que o quanto antes se descobre qual doença o cidadão é portador mais chance tem de uma provável cura.” (sic). Aduz que, não obstante o fato de o exame prescrito ao Agravante não ser realizado na rede pública de saúde, é dever do Estado garantir o pleno exercício do direito à saúde, incluindo a obrigação de custear tratamento médico ou os meios necessários para a definição de diagnósticos, consoante prescrevem os artigos 6o e 196 da CF e o artigo 204 da LODF. Colaciona jurisprudência acerca do tema. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada, determinando-se ao Distrito Federal que custeie, na rede pública ou particular de saúde, o Exoma Completo – inclusive com Análise de DNA Mitocondrial e Descrição das VUS prescrito ao Agravante, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário de justiça gratuita. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a suspensão da decisão agravada para que seja determinado ao Distrito Federal que custeie, na rede pública ou particular de saúde, o exame Exoma Completo – inclusive com Análise de DNA Mitocondrial e Descrição das VUS, nos termos prescritos pela médica assistente no relatório Id. 27925948, sob pena de multa diária. Em juízo de cognição sumária, tenho que, embora relevantes os argumentos deduzidos pelo Agravante, não estão presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o perigo de dano grave e de difícil reparação. Sucede que o Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que “é de conhecimento notório que o quanto antes se descobre qual doença o cidadão é portador mais chance tem de uma provável cura” (sic). No entanto, os relatórios médicos carreados aos autos (Id. 27925944 e Id. 27925948) não indicam a necessidade de realização urgente do exame prescrito, sob pena de risco de vida ou de agravamento irreversível do estado de saúde do paciente, de modo que está afastado o risco iminente de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento do presente recurso, o que inviabiliza a concessão, nesta fase embrionária, da tutela recursal antecipada pleiteada. Consoante destacou o Ministério Público no bem lançado parecer Id. 90630652, acostado aos autos do processo de origem, “é importante assinalar que não está sendo questionado o direito público subjetivo da demandante de receber do Estado o atendimento em saúde, porquanto garantido no Texto Constitucional. Todavia, faz-se necessário aguardar o efetivo contraditório judicial”. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pelo Agravante demanda um exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentado pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos. Assim, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a decisão agravada até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora